Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001494-02.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
IMPETRANTE: DR. SANDRO SILVIO CATTANEO
PACIENTE: DANGLER TUNI
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Sandro Silvio Cattaneo, em favor de Dangler Tuni, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos n.o 3262-58.2019.811.0050, Código 111343, que, na audiência de custódia realizada no dia 25/09/2019, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a imputação da prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06,
O impetrante sustenta, em breve síntese, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque o paciente está preso desde 24/09/2019, haja vista que até o presente momento não houve a designação de audiência de instrução e julgamento.
Assim, acentuando que a prisão do paciente persiste por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável, pois decorridos aproximadamente 135 dias, sem que tenha iniciado a instrução do feito.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada ou substituída por medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido.
Extrai-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante do dia 23/09/2019, pelo cometimento, em tese, do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
O impetrante assevera que o paciente está preso desde 24/9/2019 e que a denúncia foi oferecida em 18/10/2019, havendo a determinação da notificação do paciente para apresentar a defesa preliminar.
Assevera ainda que o paciente foi notificado em 28/11/2019, e a defesa preliminar protocolada em 06/11/2019, entretanto, até o presente momento, não houve a designação de audiência de instrução e julgamento e que por isso a prisão do paciente persiste por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável, pois decorridos aproximadamente 135 dias, sem que tenha iniciado a instrução do feito.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual.
A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Isso porque, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões suscitadas.
Assim, não vislumbra, a princípio, qualquer atraso desarrazoado a ponto de determinar a imediata soltura do paciente.
Os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator